Tribunal: TJDFT
Processo: 0715084-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Trata-se de Mandado de Segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por FUTURE ATP ENGENHARIA LTDA E BEVENUTO ENGENHARIA LTDA em face de ato proferido pelo Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade. Os impetrantes narram, em síntese, que, em 03.05.19, a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade - SEMOB publicou Edital no 03/2019, dispondo sobre a solicitação de Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI, para a apresentação de projetos e estudos para modelagem técnica, operacional, econômico-financeira e jurídica referentes à concessão para gestão, operação, manutenção e eventual expansão dos serviços de transporte metroviário do DF. Após o resultado de classificação das empresas, as impetrantes solicitaram vista das propostas de estudo apresentadas pelos demais participantes, o que lhes foi deferido parcialmente, sob a justificativa da existência de documentos protegidos pelo sigilo legal. Os impetrantes também impugnaram a pontuação atribuída pela comissão julgadora, por excesso de subjetividade e solicitaram o acesso integral aos estudos dos demais participantes, uma vez vem esse poderia ser mantido até a publicação do ato decisório, o que ocorreu em 14.04.20. Ademais, afirmam que os documentos não são sigilosos, nos termos do art. 23 da Lei de Acesso à Informação e do art. 25 da Lei Distrital no 4.990/201. No tocante à urgência da medida, postulam a suspensão do PMI no 03/2019 e dos atos a ele subseqüentes (eventual licitação); que os estudos apresentados sejam arquivados e não destruídos, bem como seja declarada a inconstitucionalidade do 23 do Decreto no 39.613/2019, pois há iminente risco da SEMOB dar continuidade ao procedimento, convocando consultas e audiências públicas, não sendo mais possível o acesso aos estudos apresentados pelas demais participantes. No mérito, postulam a concessão da segurança para que, confirmada a liminar, a autoridade apontada coatora faculte o acesso integral aos estudos entregues por todas as empresas participantes do PMI no 03/2019, com a revisão das notas atribuídas na avaliação, a partir de critérios objetivos. DECIDO. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerçam (Lei no 12.016/2009, art. 1o). Consoante o magistério da doutrina, “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado ria sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória” (Meirelles, Hely Lopes, Direito administrativo brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2016). Tratando-se de mandado de segurança preventivo, deve ser evidenciada a situação de fato já existente ou em vias de surgimento que se afigure como ato considerado ilegal ou abusivo que viole direito líquido e certo do impetrante. Embora tal ato possa ainda não ter sido praticado, deve haver justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade impetrada. O egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que “o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano” (STJ, AgRg no MS 20839/DF, Rel.a Min.a ASSUSETE MAGALHÃES, 1a SEÇÃO, Data de Julgamento: 27/08/2014, DJe 03/09/2014) (g. n.). grifamos Sem razão os impetrantes. Não se evidencia justo receio de sofrer violação de direito, máxime pela própria natureza do PMI. A Administração sequer se vincula aos projetos vencedores e em caso de aproveitamento dos estudos, os particulares serão devidamente indenizados. Nos termos do art. 31 da Lei n.o 9.074/1995, editada em complementação à Lei n.o 8.987/1995, os autores ou responsáveis economicamente pelos projetos básico ou executivo ficam autorizados a participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obras ou serviços com base na documentação por eles elaborada. A Lei 11.079/2004 estendeu a aplicação de tais regras às duas novas modalidades de concessão (administrativa e patrocinada) criadas por força do art. 2.o do referido diploma legal. O art. 2.o da Lei 11.922/2009 autoriza os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a estabelecer normas para regular procedimento administrativo que estimule a iniciativa privada a apresentar, por sua conta e risco, estudos e projetos relativos à concessão de serviços públicos, concessão de obra pública ou parceria público-privada. A Lei Distrital no 3.792/06, ao instituir o programa de Parcerias Público Privadas no DF e o Decreto no 39.613, de 03.01.19, estabeleceu regras sobre o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) e a Manifestação de Interesse Privado (MIP). O PMI – Procedimento de Manifestação de Interesse é instrumento que a Administração pode utilizar, antes do processo licitatório, para obter estudos de viabilidade, levantamentos, investigações ou projetos de pessoa jurídica de direito privado, com a finalidade de subsidiar a administração pública na estruturação de desestatização de empresa e de contratos de parceria (art. 3o, I). A autorização para apresentação de projetos na fase do PMI, além de ser pessoal e intransferível, poderá, a critério da administração, ser conferida com exclusividade ou a número limitado de interessados. Ademais, (I) - não gera direito de preferência no processo licitatório do empreendimento; (II) - não obriga a administração pública a realizar licitação; (III) - não implica, por si só, o direito a ressarcimento de valores envolvidos na elaboração dos projetos, levantamentos, investigações e estudos; e (IV) - não implica, em nenhuma hipótese, responsabilidade da administração pública perante terceiros por atos praticados por pessoa autorizada. (art. 11). Grifamos. O referido decreto também estabelece a possibilidade de destruição dos documentos em duas hipóteses: a) se nenhum dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos apresentados atender satisfatoriamente à autorização, oportunidade em que os documentos a eles referentes deverão ser retirados em até 30 (trinta) dias, a partir da data de publicação da decisão administrativa (art. 21, § 1o), e quando b) decorrido o prazo de trinta dias da data da notificação, na hipótese de descumprimento dos termos da autorização, caso não haja regularização (art. 14, § 4o). Os impetrantes postulam, além do acesso aos documentos, a revisão das notas das avaliações, com a consequente invalidação da avaliação da comissão examinadora, a partir do confronto com os projetos apresentados. Temem a violação a propriedade intelectual. Sem razão novamente. Nos termos do Edital de chamamento do PMI (item 7), frise-se – não impugnado - os direitos autorais sobre as informações, projetos, levantamentos, investigações ou estudos serão cedidos à Administração, que poderá utilizá-los de forma incondicional na hipótese de seleção. A Administração não se vincula a nenhum dos projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados (art. 24). Ademais, diferentes projetos, levantamentos, investigações ou estudos poderão ser aproveitados em partes e associados para a licitação, hipótese na qual o ressarcimento das despesas será apurado em relação às informações efetivamente utilizadas (art. 21, § 2o). grifamos O respeito aos direitos autorais está devidamente amparado. O marco legal também é claro ao informar que os estudos poderão ser divulgados somente após a publicação do aviso de consulta e audiência públicas, previstas no art. 10, inciso VI e § 3o da Lei Distrital no 3.792, de 2 de fevereiro de 2006, nos termos do § 3o do art. 7o da Lei Distrital no 4.990, de 12 de dezembro de 2012 (art. 23). A ameaça a direito líquido e certo é mera conjectura e o objeto da impetração revela-se, na verdade, como impugnação direita do decreto que regula o PMI. Este, inclusive, é um dos pedidos liminares. A jurisprudência do STJ admite a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato coator, podendo ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, e, se procedente, declarada em controle difuso (incidenter tantum) pelo juiz ou pelo tribunal. O que a Súmula 266 do STF veda é a impetração cujo próprio pedido encerra a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato (AgInt no MS 24.258/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 14/12/2018) O Decreto n.o 39.613/19 é ato genérico e abstrato, não tem o condão de violar direito líquido e certo. Não bastasse, os impetrantes não apontaram ameaça concreta – salvo a reavaliação das notas atribuías pela comissão avaliadora, o que exige inegável dilação probatória. Aos participantes será facultado o acesso aos estudos após a realização de consultas e audiências públicas e a disponibilização desses, por óbvio, não se dá de forma absoluta, porquanto não exclui as hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo empresarial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Distrito Federal ou por pessoa física ou jurídica que tenha qualquer vínculo com o Poder Público. A norma também é clara ao dispor que os particulares serão indenizados na fase licitatória caso as propostas sejam utilizadas no todo ou parcialmente. Ademais, a alegada hipótese de destruição dos estudos dos demais participantes sequer é prevista na legislação, não sendo possível afirmar que a Administração atuará deliberadamente contra a lei. A propósito, destaco os seguintes precedentes: MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. CARÊNCIA DE AÇÃO. 1. O Secretário da Fazenda do DF não tem legitimidade para responder a mandado de segurança preventivo relativo a lançamento, fiscalização e arrecadação de tributo, atividades exercidas privativamente por integrantes da carreira de auditoria tributária. 2. Sem a indicação de algum ato concreto, ainda que iminente, carece o impetrante de interesse processual, não se admitindo mandado de segurança contra lei em tese. (TJDFT, Acórdão 849177, 20130020282380MSG, Relator: FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 3/2/2015, publicado no DJE: 20/2/2015. Pág.: 15) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADMISSIBILIDADE. I - No mandado de segurança preventivo o impetrante deve demonstrar a existência de ato concreto que demonstre a efetiva existência de risco de ameaça ao seu direito líquido e certo. II - Não é cabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Súmula 266 do STF. III - Apelação desprovida. (TJDFT, Acórdão 1199151, 07099677520188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA SAÚDE - PRETENSÃO DE OBSTAR A CONCESSÃO DE CARÁTER SIGILOSO/FECHADO A DEPOIMENTOS - LIMINAR CONCEDIDA EM PARTE - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - AUSENCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. 01. Considerando o momento de realização do ato coator, o mandado de segurança será preventivo, quando houver, portanto, justo receio de que o mesmo venha ocorrer (art. 1o, Lei 12.016). É preventivo porque destinado a evitar a lesão ao direito, porém, pressupõe a existência da situação concreta na qual o Impetrante afirme residir ou dela decorrer o seu direito cuja proteção, contra a ameaça de lesão, está a reclamar do Judiciário. 02. Verificada a inexistência de qualquer ameaça de direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, eis que pela documentação anexada aos autos pela Autoridade Coatora, a oitiva da testemunha seria feita em caráter sigiloso a pedido dela e não por determinação da CPI e ante a ausência de ato concreto conferido caráter sigiloso à CPI, a perda superveniente do objeto está caracterizada. [...] Denegar a segurança. Unânime. (TJDFT, Acórdão 1007676, 20160020315658MSG, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/3/2017, publicado no DJE: 4/4/2017. Pág.: 27-29) (grifos nossos) O Mandado de Segurança exige prova inequívoca de direito líquido e certo (prova pré-constituída), inexistindo espaço para dilação probatória. Assim, a demonstração do direito necessita, no momento da sua impetração, da fácil aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. O que não ocorre na hipótese. A avaliação e seleção dos projetos se fundamentará nos seguintes critérios: (I) - observância do melhor interesse público; (II) - consistência e a coerência das informações que subsidiaram sua realização; (III) - melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos científicos pertinentes, e a utilização de equipamentos e processos recomendados pela melhor tecnologia aplicada ao setor; (IV) - compatibilidade com a legislação aplicável ao setor e com as normas técnicas emitidas pelos órgãos e pelas entidades competentes; (V) - demonstração comparativa de custo e benefício da proposta do empreendimento em relação a opções funcionalmente equivalentes, para a decisão quanto à conveniência e oportunidade; e (VI) - o impacto socioeconômico da proposta para o projeto, se aplicável (art. 17). Grifamos. Os impetrantes impugnam a motivação apresentada pela Comissão Técnica, porque, em tese, contraria o relatório técnico por eles elaborado. Para tanto, exigem o acesso aos estudos apresentados pelos demais participantes para a devida confrontação. Ocorre que, além de exigirem o acesso aos documentos fora dos prazos estabelecidos na legislação, sem a observância dos sigilos legais, não demonstram, de plano, a ilegalidade da avaliação. O julgamento das propostas envolve tamanha complexidade, que a comprovação da ilegalidade do resultado demandaria farta dilação probatória, exigindo perícia para confrontar o laudo particular dos impetrantes, com os resultados da comissão. Repita-se, a autorização para apresentação de projetos e estudos não gera direito de preferência no processo licitatório; não obriga a Administração a realizar licitação; não implica, por si só, o direito a ressarcimento de valores envolvidos na elaboração dos projetos, e não implica, em nenhuma hipótese, responsabilidade da administração pública perante terceiros por atos praticados por pessoa autorizada. Além disso, se diferentes projetos ou estudos forem aproveitados em partes e associados para a licitação, o ressarcimento das despesas será apurado em relação às informações efetivamente utilizadas. Em resumo, os impetrantes se insurgem contra o resultado em procedimento de manifestação de interesse, no qual sequer há obrigatoriedade da Administração licitar os programas e projetos discriminados nos estudos vencedores. Dessa forma, não se vislumbra, de plano, o alegado direito líquido e certo à suspensão do certame, tampouco o acesso aos estudos dos demais participantes, que lhes será facultado no momento previamente especificado. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 6o, § 5°, e 10, da Lei n° 12.016/2009 e art. 182 do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e DENEGO a segurança. Intime-se. Dê-se ciência a autoridade apontada coatora. Operada a preclusão, arquivem-se os autos.